Tribunal: TJES
Processo: 5000196-19.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-19.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator
Recurso : Recurso Inominado Cível
Processo : 5000196-19.2025.8.08.0030
Juízo : Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares
Juiz(a) : Wesley Sandro Campana dos Santos
Recorrente : Bruno Barbosa
Recorrido : Município de Linhares e Estado do Espírito Santo
Relator : Rafael Dalvi Guedes Pinto

Recurso inominado. Direito à saúde. Cirurgia de vitrectomia posterior. Obrigação de fazer cumprida no curso do processo. Perda superveniente do objeto quanto a este ponto. Pleito de indenização por danos morais. Demora no agendamento administrativo. Ausência de urgência médica comprovada por nota técnica do NatJus. Inexistência de violação a direitos da personalidade. Mero aborrecimento. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ementa: Direito administrativo. Recurso inominado. Fornecimento de cirurgia. Danos morais. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, embora tenha confirmado a tutela de urgência para a realização de cirurgia oftalmológica, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando-se na inexistência de urgência no procedimento e na ausência de prova de lesão a direito da personalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora da Administração Pública no agendamento de procedimento cirúrgico eletivo é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, independentemente de prova de agravamento do quadro clínico ou urgência médica.

III. Razões de decidir

3. Conforme parecer técnico do E-NatJus constante nos autos, o quadro clínico do autor não apresentava critérios de urgência ou emergência, tratando-se de procedimento eletivo a ser realizado conforme a ordem cronológica do sistema público de saúde.

4. A jurisprudência consolidada e a doutrina civilista aplicada ao caso concreto orientam que o mero descumprimento de prazos administrativos ou a falha na prestação de serviço, desacompanhados de prova cabal de violação à dignidade, integridade física ou psíquica, configuram mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

5. Verificado o cumprimento da obrigação de fazer no curso da demanda (realização da cirurgia em 25/02/2026), esvai-se o interesse recursal quanto à redução de prazo, remanescendo apenas a análise da responsabilidade civil, a qual foi corretamente afastada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A demora no agendamento de procedimento cirúrgico eletivo pela rede pública, quando ausente prova de urgência médica ou de efetiva lesão a direitos da personalidade, não enseja condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186 e 927.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Bruno Barbosa em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo a fornecerem consulta e cirurgia de vitrectomia posterior. O recorrente insurge-se contra o indeferimento do pedido de danos morais, alegando que a espera de aproximadamente 30 meses na fila do SUS configura descaso e sofrimento indenizável. Requer, ainda, a redução do prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 30 dias.

As contrarrazões foram apresentadas pelos entes públicos defendendo a manutenção da sentença, com destaque para a ausência de urgência médica atestada pelo NatJus. Consta nos autos a informação de que a cirurgia foi realizada em 25/02/2026.

VOTO

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Analisados os autos, observa-se que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência de danos morais decorrentes da demora no atendimento médico. O juízo de origem, ao julgar improcedente tal pretensão, fundamentou-se adequadamente no parecer técnico do NatJus, que concluiu não haver elementos de urgência no caso clínico do autor.

É cediço que a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF, exige a prova do nexo causal e do dano. No caso de omissão ou demora administrativa em procedimentos eletivos, a configuração do dano moral não é
in re ipsa
. Exige-se a demonstração de que a espera ultrapassou os limites da razoabilidade a ponto de atingir a esfera íntima do cidadão ou agravar sua saúde de forma evitável, o que não restou comprovado.

O mero aborrecimento decorrente da fila de espera do SUS, por si só, não gera dano moral, especialmente quando o serviço é prestado e não há prova de violação a direitos da personalidade. Quanto ao prazo de cumprimento, o fato superveniente da realização da cirurgia torna o pleito recursal prejudicado neste ponto.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser confirmada integralmente.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)